Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-15.2017.8.11.0035
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000149-15.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIELMA RESENDE MORAES - CPF: 000.153.271-59 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA PAGA POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REPARAÇÃO CÍVEL INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor, para configuração do dever de reparação pelos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco Bradesco S/A
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais promovida em desfavor da
Janielma Resende Moraes
, para o fim de condenar o requerido a restituição da quantia de R$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao pagamento da primeira fatura de energia elétrica, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que, não há comprovação de que tenha cometido nenhum ato ilícito capaz de gerar o dever de reparar pelos danos morais, uma vez que não há registros internos sobre o pagamento da conta em discussão, posto que fora repassado com inconsistências.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (Id no 61747478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver a autora reparada pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da má prestação dos serviços, do correspondente bancário da Instituição requerida, que culminou no corte da energia elétrica de sua residência.

Extrai-se dos autos que a autora efetuou o pagamento da fatura da conta de energia elétrica referente ao mês de outubro/2016, no Supermercado Lobão que é correspondente do Banco Bradesco. Entretanto, diante do erro de digitação do código de barras da referida fatura, não foi compensado o valor pago e, consequentemente, a Energisa realizou o corte no seu fornecimento em 23/11/2016 e, ainda, na data de 13/12/2016.

Para tanto, sustenta a autora que para o restabelecimento da energia elétrica teve que pagar a 2a via da fatura, no valor de R$ 65,96 (sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), motivo pelo qual, pleiteia o seu reembolso, além da condenação pelos danos morais.

Por sua vez, a Instituição Bancária defende que não restou comprovada a prática de nenhum ato ilícito capaz de gerar o dever de reparar a autora, bem como alega que não consta nos seus registros internos qualquer pagamento referente a conta da energia elétrica, posto que o repasse deve ter ocorrido com inconsistências, dificultando a localização no sistema do banco.

O recurso merece provimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos que nenhum ato ilícito ou abusivo praticado pela Instituição Bancária, capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais e materiais a autora.

Explico.

Na hipótese, apesar da evidente aplicação do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ, as causas em que envolve instituições financeiras, tal como a responsabilidade objetiva, é crucial a análise do nexo de causalidade, caso a caso, a fim de averiguar os atos supostamente praticados pelo banco e, por outro lado, os danos suportados pela consumidora.

Aliás, é importante ressaltar a previsão do Código Civil, referente aos atos ilícitos capazes de gerar a indenização por danos morais, vejamos,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Como se verifica, para a ocorrência da obrigação de reparar o dano, ainda que independente da culpa, é essencial que seja cometido um ato ilícito e aconteça um dano.

In casu
, restou incontroverso nos autos, que houve um equívoco na digitação do código de barras da fatura de energia, pela preposta do Supermercado Lobão, uma vez que o comprovante de pagamento veio com o código de n° 82630000000-5 enquanto a fatura seria n° 83620000000-5 (Id no
61731541).

Também restou incontroverso que diante do erro supramencionado, não fora considerada como adimplida a fatura, o que culminou no corte de energia elétrica em duas oportunidades, assim como, o pagamento pela autora/apelada de uma segunda via.

Assim, sem dúvidas que a autora, sofreu um dano pela má prestação de um serviço do Supermercado, que ao receber pela fatura, digitou erroneamente o código e, consequentemente, não deu baixa no pagamento.

Desta forma, de toda a situação narrada, não se verifica nenhum ato cometido pela Instituição Bancária e, portanto, evidentemente, não há como imputar a responsabilidade pela reparação do dano.

É oportuno registrar, que a hipótese dos autos, não se refere a ausência de baixa pela Instituição Financeira, após o seu recebimento do boleto com o respectivo pagamento. O caso, como relatado, teve erro no recebimento pela servidora do Supermercado, não gerando qualquer transferência ao Banco.

Portanto, não verifico nenhuma falha na prestação do serviço bancário.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000137-97.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços, tampouco ato ilícito praticado pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação por danos morais e materiais e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Isso posto
, dou
provimento

ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020